Tribunal: STF
Processo: RE 1297141
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará contra acórdão da 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 40, §1º, INCISO I. AUDITOR FISCAL ADJUNTO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. EM PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. LEI 16.132/16. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
    I. Cinge-se a demanda em analisar se o ora recorrido, aposentado por invalidez, tem direito a revisão do valor do Prêmio de Desempenho Fiscal PDF, em seus proventos de aposentadoria, em face do direito à integralidade e à paridade vencimental com os servidores em atividade. 
    Em sede de inicial, foi afirmado que, em razão de problemas de saúde teve concedida aposentadoria por invalidez, recebendo atualmente em seus proventos Prêmio por Desempenho Fiscal PDF, na forma da Lei nº 13.439/2004. Todavia, esclareceu que a legislação atual do PDF prevê uma diferenciação do pagamento entre o servidor ativo e o aposentado, o que viola as regras da EC nº 70/2012, já que o promovente entrou no serviço público anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003.
    III. A importância da modalidade de aposentadoria está intrinsecamente associada ao ponto central da demanda, visto que, a paridade constitui garantia constitucional que assegura aos servidores inativos aposentados por invalidez a correção de seus proventos na mesma proporção dos servidores ativos, como dispõe a Emenda Constitucional nº 70/2012 que acrescentou art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41 de 2003. 
    IV. No caso dos autos, o apelado foi aposentado por invalidez a partir de 10 de junho de 2016, na forma do art. 40, § 1º, I da CF/88, tendo ingressado no serviço público em 1990, ou seja, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, tendo, portanto, direito à paridade vencimental com os servidores em atividade. 
    V. O douto julgador sentenciante condenou o Estado do Ceará ao pagamento das custas processuais, todavia, o ente estatal é isento do pagamento das custas, nos termos do artigo 5º, inciso I, da Lei Estadual nº 16.132/16. Assim, a Remessa Necessária deve ser parcialmente provida, apenas para afastar a condenação do Estado do Ceará ao pagamento das custas processuais
    VI. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, 40, §§ 3º e 8º, na redação anterior à EC 41/03, e 40, § 4º, na redação originária, todos do Texto Constitucional.
    A parte recorrente afirma que os referidos dispositivos constitucionais somente garantem a extensão aos inativos daquelas vantagens de natureza geral e não as de caráter propter laborem, que só podem ser percebidas segundo parâmetros específicos.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o acolhimento da pretensão recursal acerca da natureza do Prêmio por Desempenho Fiscal não prescinde do reexame da legislação local pertinente e dos fatos e provas que compõem a lide, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 
    Anote-se, outrossim, a orientação firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que a discussão acerca da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas de vantagem concedida aos servidores em atividade, bem como sobre sua natureza jurídica, está restrita à interpretação da legislação local. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado:
    “Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Vencimentos. Proventos. Vantagem pecuniária. Gratificação devida aos funcionários em atividade. Extensão aos aposentados. Rediscussão do caráter geral sob fundamento de ofensa ao art. 40, § 8º, da CF. Impossibilidade. Questão infraconstitucional. Recurso não conhecido. Aplicação das súmulas 279, 280 e 636. Reconhecido ou negado pelo tribunal a quo o caráter geral de gratificação funcional ou de outra vantagem pecuniária, perante os termos da legislação local que a disciplina, não pode o Supremo, em recurso extraordinário, rever tal premissa para estender ou negar aquela aos servidores inativos com base no art. 40, § 8º, da Constituição da República” (RE nº 586.949/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 13/3/09).
    No mesmo sentido, anote-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação por dedicação exclusiva de magistério (TIDEM). Caráter propter laborem da vantagem reconhecido na origem. Forma de incorporação na inatividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 800.736/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/15).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 657.696/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 13/2/09).
    “SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais, bem como o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (AI nº 733.499/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13/3/09).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO A INATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local, incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 562.541/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 16/5/08).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente